Tribunal: TJDFT
Processo: 0717626-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BANCO. CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação de prestação de contas tem procedimento especial, composto de duas fases distintas e sucessivas: na primeira, discute-se a necessidade da prestação de contas; reconhecido esse dever, na segunda, as contas, se apresentadas, serão apreciadas e julgadas.
2. A atuação judicial na primeira fase do procedimento de prestação de contas é limitada e não comporta análise diversa da obrigatoriedade ou não de o réu prestar as contas (CPC, art. 550, §5o).
3. Na primeira fase do procedimento de prestar contas ainda não há qualquer crédito reconhecido em favor do requerente, de modo que não é possível verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de justificar a tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e não provido.